Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. TERMO FINAL FIXADO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA.
1. Tendo constado expressamente da sentença objeto de cumprimento que o termo final da obrigação imposta ao devedor agravante se daria com a desocupação do imóvel, o que não foi objeto de insurgência recursal no momento oportuno, não prospera a alegação de que o termo final ocorreria com a cassação, pelo Poder Público, da Permissão de Uso Não-Qualificado.
2. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
3. Inexistindo nos autos qualquer comprovação pelo devedor agravante de que o imóvel, objeto da locação e da transmissão da posse direta, foi efetivamente desocupado e/ou devolvido à autora na data e em razão da publicação da cassação da permissão de uso, não prospera a tentativa de alteração do termo final da obrigação fixada por sentença em sede recursal.
4. Considerando que o título judicial em execução decorre da ocupação direta do imóvel pelo réu agravante, de modo que a cassação de sua Permissão de Uso Não-Qualificada não interfere no termo final da obrigação havida com a credora agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.